Tribunal: TJBA
Processo: 0521884-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521884-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Af Administração de Bens Ltda e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE registrado(a) civilmente como PATRICIA MACHADO DIDONE, IGOR NUNES COSTA E COSTA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DO SALVADOR. SENTENÇA RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TJ/BA, DAS ADINS N.ºS

0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000.
LEIS MUNICIPAIS DE N.ºS 8.464/2013 E 8.473/2013.
DIPLOMAS PLENAMENTE VIGENTES E EFICAZES.

É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA REFERE-SE A UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO
,
DE MODO QUE,
ESTANDO
VIGENTE
A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUE DEU AZO À EXECUÇÃO FISCAL
, SEUS EFEITOS APLICAM-SE AO CASO ORA ANALISADO.

REJEITADA A PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E P
ROVID
A
.

I -
Submete-se à apreciação desta Corte o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra a sent
ença que,
nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de m
edida
liminar
, impetrado por AF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
e MP CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
em face do ora Apelante, concedeu a segurança postulada na exordial do
Mandamus
para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.ºs 8.464/2013 e 8.473/2013, assim como a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 201
4
.

II - Adentrando ao mérito do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, cumpre registrar que
o Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000,
decidiu, em 15/09/2021, julgar parcialmente procedentes as referenciadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade

“
apenas para reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na ‘Tabela Progressiva – Terrenos’ do seu Anexo Único
, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal
”.

III -
Observa-se, por conseguinte, que o Órgão Colegiado decidiu pela constitucionalidade de todo o resto da Lei Municipal n.º 8.464/2013,

tão
somente o excepcionando um trecho específico, ou seja,
apenas
julgando inconstitucional a cobrança de alíquotas de 4% e 5% para
terrenos não edificados
no exercício de 2014, como visto alhures.

IV -
Consoante
s
e depreende da leitura do documento intitulado “
Ficha de Propriedade
” (ID n.º
24414941
),
é fato incontroverso nos autos
que a ação mandamental originária refere-se a um
imóvel comercial edificado

(inscrição imobiliária n.º 662263-1),
de modo que,
estando
vigente
a legislação municipal
que deu azo à execução fiscal
, seus efeitos aplicam-se ao caso ora analisado, tendo em vista que, como visto no julgado acima,
“
Conforme definido por este Tribunal Pleno a maior parcela dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade foi julgada improcedente
”.

V -
Desse modo, restam os diplomas plenamente vigentes e eficazes.

Portanto, cumpre a esta Quinta Câmara Cível observar o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte,
restando vedado novo exame da legalidade das referenciadas Leis por este Órgão Fracionário.

VI - I
mpositiva é a reforma da
sentença recorrida, denegando-se a segurança postulada na ação mandamental originária,
conforme julgamento realizado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-
17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000
.

REJEITADA A PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0521884-25.2014.8.05.0001
,

oriundos da
10
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como
Apelad
os
,
AF ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

e
MP CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câm
ara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em REJEITAR A PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
e, no mérito, DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA